Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-33.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725514-33.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE APELADO: BELMIRO ARRIVABENE FILHO, JULIA MARIA DIEHL ARRIVABENE D E S P A C H O Defiro o pedido constante nos IDs 24188434 e 24205098, ficando o processo adiado para a primeira sessão seguinte. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2021 16:22:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator